Tribunal: STM
Processo: 7000213-88.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. MPM. FURTO SIMPLES. TESES DEFENSIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO. PROVIMENTO PARCIAL. TESES MINISTERIAIS. ESTELIONATO. CONFIGURAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. ART. 251 DO CPM. ATÍPICO. FURTO ATENUADO. SUBSUNÇÃO. PENA DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO. DETENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O militar que subtrai o cartão bancário e outros itens do armário do colega de farda, usurpando valores existentes na conta da vítima, pratica a conduta descrita no art. 240 do CPM. O pagamento, pela via de aproximação do cartão, perfaz o mero uso do mecanismo tecnológico para debitar valores sem a ciência e o consentimento do ofendido. Para tanto, o cartão assemelha-se a dinheiro furtado, pois, mediante a sua apresentação, também não há o uso de senha ou a utilização direta de máquina.
2. A tipificação do fato no delito previsto no art. 251 do CPM requer que o agente, dolosamente, induza ou mantenha alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
3. A desclassificação da conduta delitiva para transgressão disciplinar, nos casos em que o réu fora licenciado do serviço ativo das Forças Armadas, resulta inócua, pois, nessas circunstâncias, o civil não pode ser submetido às repressões do Regulamento Disciplinar Militar.
4. A presença dos requisitos do furto atenuado (primariedade e restituição ou reparação do dano), antes da instauração da ação penal militar, atrai a minorante prevista nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM. Respeitados os limites definidos em lei (de um a dois terços), inexistem regras objetivas ou critérios matemáticos para a fixação do quantum de diminuição da pena a ser aplicado. A fração será definida pelo julgador de forma proporcional, mediante a análise do contexto dos autos.
5. A reprimenda de reclusão, fixada aquém do limite mínimo legal de 1 (um) ano – art. 58 do CPM –, deve ser substituída por detenção. O juiz fica adstrito à espécie da pena aplicável – art. 76 do CPM.
6. O militar que pratica furto contra colega de farda (sujeito passivo em segundo grau), além de menosprezar os valores éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio na caserna, ataca, frontalmente, a ultima ratio do Estado – as Forças Armadas (sujeito passivo em primeiro grau). A conduta, devido aos seus impactos, supera as perdas materiais.
7. Quando o furto é cometido por integrante das Forças Armadas, contra os seus companheiros, durante o serviço, há sérias consequências intra muros, em especial por ser ambiente armado. O delito tem o potencial de repercutir gravemente na moral dos soldados, gerar desconfiança entre eles e afetar a disciplina interna, prejudicando a eficácia das operações militares.
8. A JMU, diante do cometimento de crimes militares, em especial aqueles praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, deve retomar a ordem, mediante a eficaz tutela das Instituições Castrenses.
9. Sentença condenatória mantida. Substituição de ofício da pena de reclusão pela de detenção. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000213-88.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: BRUNO DO NASCIMENTO COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DE AMBOS
OS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA,
MANTIDA A CONDENAÇÃO DO EX-SD EX BRUNO DO NASCIMENTO COSTA,
COMO INCURSO NO ART. 240, § 2º, C/C OS ARTS. 58; 76; 70, INCISO II, ALÍNEA
"L"; E 72, INCISO I, TODOS DO CPM, SUBSTITUIR, DE OFÍCIO, A PENA DE 8
(OITO) MESES DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000213-88.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: BRUNO DO NASCIMENTO COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES.
DPU.
MPM.
FURTO
SIMPLES.
TESES
DEFENSIVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DA
PENA.
INCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO
DO
QUANTUM
MÁXIMO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
TESES
MINISTERIAIS.
ESTELIONATO. CONFIGURAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES.
ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. REQUISITOS AUSENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO. ART. 251 DO CPM. ATÍPICO.
FURTO ATENUADO. SUBSUNÇÃO. PENA DE RECLUSÃO.
SUBSTITUIÇÃO.
DETENÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. O militar que subtrai o cartão bancário e outros itens do armário do
colega de farda, usurpando valores existentes na conta da vítima,
pratica a conduta descrita no art. 240 do CPM. O pagamento, pela via
de aproximação do cartão, perfaz o mero uso do mecanismo
tecnológico para debitar valores sem a ciência e o consentimento do
ofendido. Para tanto, o cartão assemelha-se a dinheiro furtado, pois,
mediante a sua apresentação, também não há o uso de senha ou a
utilização direta de máquina.
2. A tipificação do fato no delito previsto no art. 251 do CPM requer
que o agente, dolosamente, induza ou mantenha alguém em erro,
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
3. A desclassificação da conduta delitiva para transgressão disciplinar,
nos casos em que o réu fora licenciado do serviço ativo das Forças
Armadas, resulta inócua, pois, nessas circunstâncias, o civil não pode
ser submetido às repressões do Regulamento Disciplinar Militar.
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A presença dos requisitos do furto atenuado (primariedade e
restituição ou reparação do dano), antes da instauração da ação penal
militar, atrai a minorante prevista nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM.
Respeitados os limites definidos em lei (de um a dois terços), inexistem
regras objetivas ou critérios matemáticos para a fixação do quantum de
diminuição da pena a ser aplicado. A fração será definida pelo julgador
de forma proporcional, mediante a análise do contexto dos autos.
5. A reprimenda de reclusão, fixada aquém do limite mínimo legal de 1
(um) ano – art. 58 do CPM –, deve ser substituída por detenção. O juiz
fica adstrito à espécie da pena aplicável – art. 76 do CPM.
6. O militar que pratica furto contra colega de farda (sujeito passivo em
segundo grau), além de menosprezar os valores éticos e morais
indispensáveis para o salutar convívio na caserna, ataca, frontalmente,
a ultima ratio do Estado – as Forças Armadas (sujeito passivo em
primeiro grau). A conduta, devido aos seus impactos, supera as perdas
materiais.
7. Quando o furto é cometido por integrante das Forças Armadas,
contra os seus companheiros, durante o serviço, há sérias
consequências intra muros, em especial por ser ambiente armado. O
delito tem o potencial de repercutir gravemente na moral dos soldados,
gerar desconfiança entre eles e afetar a disciplina interna, prejudicando
a eficácia das operações militares.
8. A JMU, diante do cometimento de crimes militares, em especial
aqueles praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, deve
retomar a ordem, mediante a eficaz tutela das Instituições Castrenses.
9. Sentença condenatória mantida. Substituição de ofício da pena de
reclusão pela de detenção. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer de
ambos os Recursos e, no mérito, negar provimento ao Apelo do Ministério Público
Militar e dar parcial provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da
União, para, mantida a condenação do ex-Sd Ex BRUNO DO NASCIMENTO
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COSTA, como incurso no art. 240, § 2º, c/c os arts. 58; 76; 70, inciso II, alínea "l"; e
72, inciso I, todos do CPM, substituir, de ofício, a pena de 8 (oito) meses de reclusão
pela de detenção.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx), da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex BRUNO DO
NASCIMENTO COSTA à pena de 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 240, § 2º, c/c os arts. 70, inciso II, alínea “l”, e o 72, inciso I, todos
do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime inicial aberto e o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia foi oferecida nos seguintes termos (Processo Relacionado:
APM nº 7000043-30.2022.7.04.0004, evento 1, doc. 1):
“[...] Consta deste inquérito que durante o serviço de Guarda ao Quartel em
07/9/2021, no 36.º Batalhão de Infantaria Mecanizado, em Uberlândia/MG, o ora
denunciado, com animus furandi, subtraiu para si, de dentro do armário do Sd
MAYCO VINÍCIUS DE LIMA CRUZ, ora ofendido, o relógio digital e o fone de
ouvido deste, ambos avaliados no evento 22 por R$ 316,05 (trezentos e
dezesseis reais e cinco centavos), obtendo o mesmo a posse tranquila das res
furtivas, tanto que só três dias depois o fone de ouvido foi apreendido e devolvido
ao seu dono, enquanto o relógio continuou desaparecido.
No mesmo instante, o ora denunciado ainda se apossou do cartão da vítima no C6
Bank e, no dia seguinte, se dirigiu ao mercado local, onde, com o artifício de se
passar pelo correntista, o utilizou para vários débitos de R$ 50,00 (cinquenta reais)
e R$ 100,00 (cem reais), os quais dispensavam senha, para enganar o comerciante e
o banco - que, iludidos, autorizaram as operações - e obteve ilicitamente para si o
valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), dos quais recebeu R$ 130,00
(cento e trinta reais) em mercadorias e o restante em "crédito", tudo em prejuízo do
patrimônio do colega de farda.
Registre-se que em 08/7/2021 o 3.º Sgt BRAYOW ALEXANDRE FERREIRA relatou
ao comerciante tal fraude e identificou imagens do ora denunciado, o que
possibilitou a devolução dos R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) à vítima, que
também foi ressarcida pelo então Sd NASCIMENTO no valor das mercadorias e do
relógio, sendo a materialidade e autoria provadas pela escala de serviço e extrato
bancário (fls. 14, 21 e 25, item 2, evento 1), imagens da câmera do mercado (fl. 16,
item 3, evento 1), Laudo (evento 22), declarações da vítima e do Graduado
(fls.19/20 e 23/24, item 1, evento 1) e do próprio denunciado. [...].”
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 11.6.2022 (Processo Relacionado: APM nº
7000043-30.2022.7.04.0004, evento 1, doc. 2).
A citação do réu ocorreu em 22.6.2022 (Processo Relacionado: APM nº
7000043-30.2022.7.04.0004, evento 5, doc. 1,).
Em resposta à Acusação, a DPU apresentou como testemunha a mesma
arrolada pelo MPM (Processo Relacionado: APM nº 7000043-30.2022.7.04.0004,
evento 10, doc. 1).
Em 10.8.2022, a oitiva do ofendido foi realizada, bem como a
inquirição da testemunha arrolada pelo MPM e pela DPU ̶ 3º Sgt Ex BRAYOW
ALEXANDRE
FERREIRA
(Processo
Relacionado:
APM
nº
7000043-
30.2022.7.04.0004, evento 32, vídeos 1-3).
O réu foi interrogado em 10.8.2022, pelo sistema virtual de
videoconferência (Processo Relacionado: APM nº 7000043-30.2022.7.04.0004,
evento 32, vídeos 1-3).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram
(Processo Relacionado: APM nº 7000043-30.2022.7.04.0004, evento 37, doc.1 e
evento 42, doc. 1).
O MPM, em suas Alegações Escritas, pediu a condenação do ex Sd Ex
BRUNO, como incurso nas sanções dos arts. 240 e 251, c/c o art. 70, inciso II, alínea
"l", e o com art. 79, todos do CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000043-
30.2022.7.04.0004, evento 49, doc. 1).
A DPU, por sua vez, requereu a absolvição do réu por atipicidade, pois,
na sua óptica, a conduta do agente foi insignificante, devendo ser considerada apenas
como infração disciplinar pela incidência dos §§1º e 2° do art. 240 do CPM.
Subsidiariamente, pediu: 1) a desclassificação para o crime único de furto, pois, na
sua perspectiva, a prática tipificada no art. 251 do CPM não estaria configurada,
inexistindo o concurso de crimes; 2) a inaplicabilidade da agravante presente no art.
70, inciso II, alínea “l”, do CPM; 3) a redução da pena em grau máximo ̶ art. 240, §
1º, do CPM; 4) a aplicação da atenuante do art. 72, I, do CPM; e 5) a concessão do
sursis (Processo Relacionado: APM nº 7000043-30.2022.7.04.0004, evento 54).
A Sessão de Julgamento ocorreu em 29.11.2022 (Processo
Relacionado: APM nº 7000043-30.2022.7.04.0004, evento 75, vídeos 1-9).
Nos termos da Sentença publicada em 6.12.2022, o CPJEx julgou
procedente a Denúncia e condenou, por unanimidade, o ex-Sd Ex BRUNO pela
prática do crime tipificado no art. 240, § 2º, c/c os arts. 70, inciso II, alínea “l”, e 72,
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inciso I, todos do CPM, à pena de 8 (oito) meses de reclusão, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto e o direito de apelar em
liberdade (Processo Relacionado: APM nº 7000043-30.2022.7.04.0004, evento 78,
doc.1).
A DPU interpôs o presente Recurso de Apelação, em 18.1.2023,
pedindo que a conduta do réu seja considerada infração disciplinar, nos termos do
art. 240, §§1º e 2°, do CPM. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de
diminuição da pena em seu patamar máximo (2/3).
No caso de não provimento do Recurso, a DPU requer o
prequestionamento das teses que julga serem de ordem constitucional, com a
finalidade de interpor Recurso Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal
(STF) (AP n° 7000213-88.2023.7.00.0000, evento 1, doc.1).
O MPM, em Contrarrazões, pugna pelo não provimento do Apelo da
Defesa (AP n° 7000213-88.2023.7.00.0000, evento 1, doc.6).
Em suas razões recursais, O MPM requer a reforma da Decisão de
Primeira Instância, para condenar o réu, também, nas sanções do art. 251, c/c o art.
79, ambos do CPM, em concurso de crimes, sem o benefício previsto no art. 240, §
2º, do CPM, pois, na sua óptica, os requisitos necessários inexistem (AP n° 7000213-
88.2023.7.00.0000, evento 1, doc.4).
Em Contrarrazões, a DPU requer o não provimento do Recurso de
Apelação interposto pelo MPM e o reconhecimento da infração como disciplinar.
Subsidiariamente, que a causa de diminuição da pena em seu patamar máximo seja
aplicada, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM (AP n° 7000213-
88.2023.7.00.0000, evento 1, doc.5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, opina pelo
conhecimento e não provimento dos Apelos Defensivo e Ministerial, mantendo-se a
Sentença inalterada. (AP n° 7000213-88.2023.7.00.0000, evento 6, doc.1).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação dos Recursos em pauta para o
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As presentes Apelações interpostas pela DPU e pelo MPM preenchem
os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidas, processadas e julgadas.

1 - Objeto
A DPU e o MPM pleiteiam a reforma da Decisão “a quo” que
condenou o ex Sd Ex BRUNO DO NASCIMENTO COSTA à pena de 8 (oito) meses
de reclusão, como incurso no art. 240, § 2º, c/c os arts. 70, inciso II, alínea "l"; e 72,
inciso I, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos, o
regime aberto e o direito de apelar em liberdade.

2 - Mérito
2.1 - Síntese dos fatos
Segundo a Denúncia, em 7.9.2021, durante o Serviço de Guarda ao
Quartel, no 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado (36º BI Mec), em
Uberlândia/MG, o ex-Sd Ex BRUNO DO NASCIMENTO COSTA subtraiu, para si,
1 (um) relógio digital e 1 (um) fone de ouvido, avaliados em R$ 316,05 (trezentos e
dezesseis reais e cinco centavos), os quais estavam no armário utilizado pelo Sd
MAYCO VINÍCIUS DE LIMA CRUZ.
O réu também teria subtraído o cartão bancário do ofendido e, no dia
seguinte, passando-se pelo verdadeiro correntista, realizado vários débitos, no
mercado local, todos nos valores de R$ 50,00 (cinquenta reais) e de R$ 100,00 (cem
reais), os quais, nessa faixa de gastos, dispensavam o registro da senha.
Segundo relato do MPM, o réu obteve ilicitamente para si, mediante a
manipulação do cartão da vítima, o valor total de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais). Desse montante, recebeu a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta
reais) em mercadorias e o restante (R$ 320,00) em "crédito", tudo em prejuízo do
patrimônio do colega de farda.
O proprietário do estabelecimento, ao tomar conhecimento dos fatos,
devolveu ao ofendido o valor deixado a título de crédito pelo réu; e os fones de
ouvido foram recuperados e entregues ao seu dono, após a revista de armários. Por
fim, o ex-Sd Ex BRUNO DO NASCIMENTO COSTA restituiu o restante do
prejuízo à vítima, antes da Ação Penal Militar (APM) ser instaurada.
Por tais razões, o acusado foi denunciado pelos crimes previstos nos
arts. 240 e 251; c/c o 70, alínea "l", e 79, todos do CPM.
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2 - Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o Apelo do MPM, em seu mérito,
não merece prosperar. De outro lado, o Recurso da Defesa faz jus, de ofício, ao
provimento parcial.

2.3- Das Razões da DPU
A DPU, em prol de seu assistido, pugna pelo provimento do Apelo para
que os fatos sejam considerados como infração disciplinar. Subsidiariamente, pede a
aplicação da causa de diminuição de pena, prevista nos §§ 1º e 2º do art. 240 do
CPM, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).
No caso de não provimento do Apelo, a DPU requer o
prequestionamento dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, ambos da CF/88, com a
finalidade de interpor Recurso Extraordinário perante o STF.
Quanto ao crime de furto simples, a autoria e a materialidade estão
bem evidenciadas e, diante da solidez das provas, não são diretamente atacadas pela
DPU em suas Razões Recursais.
A Defesa sustenta que, em virtude do arrependimento do réu e da
restituição dos bens ao ofendido, a reprimenda na seara disciplinar atenderia aos
objetivos buscados com a penalização.
Contudo, a DPU olvida que o réu fora licenciado das fileiras do
Exército por término do tempo de Serviço Militar Obrigatório, em 14.1.2022,
conforme a informação prestada pelo Comandante do 36º BI Mec ̶ Ofício nº 08, de
18.1.2022 (Processo relacionado: IPM nº 7000003-48.2022.7.04.0004, evento 8).
O atual status do agente impossibilita eventual sanção administrativa,
pois o Exército Brasileiro, nessas circunstâncias, não pode submeter o civil às
repressões do seu Regulamento Disciplinar.
Nesse sentido, destaca-se a sólida jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
[...].
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] 5. Não se vislumbra a
possibilidade de substituição da reprimenda penal pela aplicação de infração
disciplinar quando constatada a gravidade da conduta, sendo, justamente, a
aplicação do Direito Penal Militar reservada para essas ações mais graves, ainda
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mais quando se constatar que o infrator não se encontra mais nas fileiras das
Forças Armadas. 6. Recurso não provido. Decisão por maioria. (STM. Ap. nº
7000562-28.2022.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 17.8.2023. Publicação: 11.9.2023.) (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. FURTO. ART 240 DO CPM. [...]
IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PENA PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. [...] 5. Não é possível a desclassificação da conduta para infração
disciplinar quando o agente perde a condição de militar, por não mais se
encontrar sob a égide dos regulamentos disciplinares. Recurso defensivo conhecido
e não provido. Decisão unânime [...]. (STM. Ap. nº 7000286-31.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 17.2.2022.
Publicação: 8.3.2022.) (grifos nossos.)
Noutro vértice, observem-se os comandos legais previstos nos §§ 1º e
2º do art. 240 do CPM:
Art. 240: [...]
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou
considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não
exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário-mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal. (Grifo nosso.)
À luz do dispositivo transcrito, estando preenchidos os requisitos
atinentes ao furto atenuado (primariedade e pequeno valor da coisa furtada),
descortinam-se diferentes formas para a sua aplicação. Portanto, o Magistrado,
movido pela livre convicção motivada, adequará, com base no Princípio da
Proporcionalidade, o caso concreto à norma (substituição da pena de reclusão pela
de detenção, diminuição de um a dois terços ou considerar a infração como
disciplinar).
A mesma atenuação seria possível se o réu, sendo primário, restituísse
a coisa ao seu dono ou reparasse o dano causado antes de instaurada a ação penal,
requisitos que foram verificados na ação sub judice.
Frise-se que, no presente caso, o Juízo a quo, optando pela causa
especial de diminuição de pena, fundamentou, expressamente, os motivos da sua
Decisão. Observe-se o seguinte trecho da Sentença:
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Na última etapa do critério trifásico, é aplicável a redução em 1/3 (um terço)
ante o previsto no § 2º do artigo 240 do CPM. A escolha dessa fração, e não da
opção em considerar o fato mera infração disciplinar ou opção mais favorável,
ocorre porque o acusado, além de não ter sido o responsável por toda a devolução
dos bens furtados, ainda tentou imputar a um terceiro inocente a autoria da
conduta. [...]” (Grifo nosso.)
Nesse viés, respeitados os limites legais delineados (um a dois terços),
inexistem regras objetivas ou critérios matemáticos que fixem o quantum de
diminuição da pena a ser aplicado. A fração será definida pelo julgador de forma
proporcional, mediante a análise do contexto dos autos.
Portanto, inexistindo qualquer desproporcionalidade no critério
adotado pela Primeira Instância, o pedido subsidiário da DPU também não procede.
Contudo, faz-se necessária a correção da espécie da pena privativa da
liberdade imposta na Sentença (reclusão ou detenção).
Os arts. 58 e 76, ambos do CPM determinam:
Art. 58. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o
mínimo da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos.
art. 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena,
não fica o juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da
espécie de pena aplicável (art. 58). (Grifos nossos.)
Embora os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM estejam capitulados como
"furto atenuado", as frações de pena neles constantes são causas especiais de
diminuição de pena. Nesse fio, incidem na 3ª (terceira) fase da dosimetria da
reprimenda.
Verificando-se que, fruto dessa diminuição, o cálculo resulta aquém do
limite mínimo para a espécie, a substituição da pena de reclusão pela de detenção
ganha espaço.
Nessa base, o mínimo da pena de reclusão é 1 (um) ano – art. 58 do
CPM.
Na Sentença, foi estabelecida a sanção penal de 8 (oito) meses de
reclusão.
Logo, a substituição da reprimenda de reclusão pela detenção deve ser
efetivada.
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por derradeiro, para fins de oportuna interposição de Recurso
Extraordinário no STF, não se vislumbrou nos autos qualquer violação aos
dispositivos constitucionais apontados pela DPU [arts. 5º, XXXV (acesso à justiça),
LIV (devido processo legal) e LV (contraditório e ampla defesa); e 93, IX
(fundamentação das decisões judiciais), ambos da CF/88].

2.4- Das Razões do MPM
O MPM, por sua vez, pleiteia a reforma da Decisão de Primeira
Instância para condenar o réu, também, nas sanções do art. 251, c/c o art. 79, ambos
do CPM, em concurso de crimes, sem a incidência da causa de diminuição prevista
no art. 240, § 2º, do CPM. O recorrente considera que o agente não teria preenchido
os requisitos legais.
Segundo a Denúncia, o réu, se passando pelo titular do cartão, enganou
o comerciante e o Banco e realizou vários débitos, obtendo ilicitamente para si o
valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), dos quais recebeu R$ 130,00
(cento e trinta reais) em mercadorias e o restante em "crédito”, em prejuízo da
vítima.
Na Sentença, o Juiz a quo entendeu que a fraude prevista no tipo penal
do art. 251 do CPM não foi caracterizada, concluindo pela ocorrência do crime único
de furto.
Observe-se outro trecho da referida Decisão:
“[...] O estelionato pode apresentar mais de uma vítima, mais próximas da ação do
estelionatário, que são ludibriadas para que se obtenha o acesso ao bem com valor
patrimonial, e mais distantes, que seriam as vítimas do desfalque patrimonial. No
caso em comento, o comerciante, ao saber que o acusado não era o titular do
cartão, foi conivente, ainda que de boa-fé, com o uso indevido daquele cartão,
porque tal uso é pessoal e intransferível. Logo, não foi ludibriado. Ademais, o mero
ato de pagamento por aproximação do cartão, a meu ver, não pode ser considerado
como um ato de burla ao sistema de segurança bancária, porque não se violou um
sistema de segurança, o que seria possível apenas no caso de uso indevido de senha
bancária. Assim, entendo que não está caracterizada a fraude que se observa no
elemento normativo do tipo do artigo 251 do Código Penal Militar.
Por outro lado, observo que o acusado, ao subtrair para si um fone de ouvido, um
relógio e valores que estavam na conta bancária de um colega de farda praticou a
conduta descrita no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, um crime único de
furto, sendo o uso do cartão bancário mero desdobramento da subtração
anteriormente realizada. [...]”
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do acervo probatório dos autos, destaca-se o depoimento da
testemunha 3º Sgt BRAYOW ALEXANDRE FERREIRA, o qual relatou que: no dia
dos fatos estava de serviço como Comandante da Guarda ao Quartel; soube, no outro
dia, do furto dos pertences e do cartão bancário do Sd. LIMA; contatou a vítima para
esclarecer os detalhes do ocorrido; ao observar o extrato bancário do ofendido,
identificou que as compras foram realizadas em um comércio local; dirigiu-se até o
estabelecimento e conversou com o proprietário; constatou a realização das compras
pelo ex-Sd Ex Bruno do Nascimento Costa; o réu havia deixado um valor em
consignação, em seu nome, no estabelecimento; obteve acesso das imagens da
câmera de segurança; abordou o réu acerca dos fatos, tendo este, incialmente,
negado a conduta; o Ten Souza foi informado dos fatos; após mostrar as imagens ao
réu, ele afirmou ter realizado as compras em seu cartão pessoal; posteriormente, o
réu disse ter utilizado um cartão encontrado na rua, o qual foi entregue a ele pelo Sd
Brian; e o réu disse, ainda, ter realizado a compra para auxiliar um militar do
Batalhão em dificuldades financeiras, mas não citou o nome (Processo relacionado:
APM nº 7000043-30.2022.7.04.0004, evento 32, vídeo 2).
Na inquirição realizada durante o Inquérito Policial Militar (IMP), o 3º
Sgt BRAYOW mencionou, também, que o proprietário do comércio lhe relatou
estranheza ao saber da conduta do agente, mas o atendimento teria sido realizado por
outro funcionário (Processo relacionado: IPM nº 7000003-48.2022.7.04.0004,
evento 1, doc. 1, fls. 23).
Nesse cenário, o uso do cartão furtado pelo réu para realizar
pagamentos por aproximação, sem a necessidade de senha ou de inseri-lo na
máquina, revela dinâmica capaz de definir o tipo adequado ao delito. Nesse ponto,
reside a questão crucial acerca da existência, ou não, do crime de estelionato em
concurso com o de furto.
Incialmente, destaca-se que o réu, em atitude suspeita, deixou quantia
consignada em seu nome no estabelecimento, após sucessivos débitos fracionados.
Assim, o funcionário, como responsável por aceitar o pagamento por aproximação,
sabia, ou pelo menos teve a oportunidade de perceber, que o portador do cartão não
era o titular da conta.
Tal conduta, ao revés, não passou despercebida pelo proprietário do
comércio, pois, ao ser informado dos fatos pelo 3º Sgt. BRAYOW, declarou que a
realização do pagamento de forma fragmentada era comportamento estranho.
Portanto, ao aceitar o pagamento de alguém que não era o titular do
cartão, o atendente, embora inadvertidamente, deixou de adotar as providências de
segurança necessárias, sendo condescendente com o uso indevido daquele cartão.
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, frise-se que o presente julgamento analisa a conduta do réu
e não a do comerciante. Sobretudo, na hipótese em que os valores praticados
prescindiam do uso de senha, induzindo o comerciante a uma "presunção" de que o
portador do cartão, mesmo não sendo o seu titular, estaria autorizado a usá-lo.
Verifica-se que nenhuma prova apontou para a montagem dolosa de
algum artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para manter alguém em
erro.
Segundo os autos, o agente, na posse do cartão, sem introduzir na
máquina ou registrar senha, realizou as transações comerciais. Dessa forma, não se
pode afirmar que o réu tenha utilizado algum ardil para ludibriar o vendedor,
tampouco se identificou como se fosse a vítima.
Para tanto, o cartão assemelha-se a dinheiro furtado, pois, mediante a
sua apresentação, também não há o uso de senha ou a utilização direta de máquina.
Conclui-se, além dois demais aspectos dantes expostos, que o réu não
se passou pela vítima ao realizar as referidas transações. Portanto, inexiste a fraude
exigida para tipificação do delito de estelionato ̶ art. 251 do CPM. Note-se:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento: [...] (Grifo nosso.)
Noutro vértice, a conduta delitiva do réu iniciou-se com a subtração do
cartão e de outros itens (relógio digital e fones de ouvido) do colega de farda,
consolidando com a usurpação de valores existentes na conta da vítima. O
pagamento, pela via de aproximação do cartão, representou mero uso do mecanismo
tecnológico para debitar valores sem a ciência e o consentimento do ofendido,
perfazendo o crime de furto.
Observe-se o referido tipo penal:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: [...]
No mesmo sentido, a PGJM, mediante o Parecer do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, asseverou que:
“[...] inclinamo-nos pela existência de crime único, no caso, Furto, sendo a
subtração e utilização do cartão bancário meio necessário para o desiderato do
autor, até porque o resultado injurídico, no caso o prejuízo, foi suportado apenas
pelo Ofendido e, por outro lado, se tivesse sido arcado pelo comerciante ou pela
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instituição bancária, o Estelionato seria crime comum, à luz da alínea “a” do
artigo 102 do CPPM, por ter sido praticado por militar contra civil, fora de área
sob administração militar.
As hipóteses trazidas pela doutrina e jurisprudência pátrias em que há dupla
subjetividade passiva no Estelionato são aquelas em que o sujeito enganado não é o
prejudicado, mas possui posse, detenção ou poder de disposição sobre a coisa e
sofre o engodo para entregá-la ao meliante, o que não visualizamos no presente
caso, tendo sido o comerciante mero instrumento, canal para a subtração dos
valores, causando prejuízo característico de Furto, não podendo ser, ao mesmo
tempo, lesão patrimonial de Estelionato. Ou é um, ou é outro. [...]”
Alinhando-se à PGJM, inexiste o requerido concurso material de
crimes, porquanto a conduta imputada ao réu não preencheu as elementares do art.
251 do CPM. No presente caso, houve crime único de furto.
O STM já decidiu de igual forma em reiterados julgados, dentre os
quais, citam-se:
APELAÇÃO. MPM. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA
BANCÁRIA. SAQUES DE VALORES. ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.
Para a configuração do delito previsto no art. 251 do CPM é imprescindível que o
autor do delito tenha induzido alguém a erro, mediante artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento, o que não aconteceu no caso dos autos. 2. In casu, o
Acusado aproveitou-se da ausência dos Ofendidos para retirar os referidos cartões,
que por ocasião estavam juntos com as respectivas senhas, sacando em seguida
valores de suas contas bancárias. 3. Não restou provado que o Apelante agiu com
dolo específico indispensável para a caracterização do tipo definido no "caput" do
art. 251 do CPM. 4. A conduta do Acusado, na espécie dos autos, subsume-se
perfeitamente ao delito de furto, vez ter subtraído sorrateiramente os cartões
magnéticos, juntamente com as senhas, para sacar os valores constantes das
contas correntes das vítimas sem que estas soubessem. 5. Desprovido o Apelo e, de
ofício, declarada extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 0000084-34.2013.7.04.0004.
Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 23.2.2016.
Publicação: 4.3.2016.) (Grifos nossos.)
APELO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM. SUBTRAÇÃO E
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO BANCÁRIO DE COLEGAS DA
CASERNA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 366
DO CPP COMUM. REJEITADA. [...] Militar que, de posse de cartão bancário de
outros militares efetua transferências bancárias da conta dos Ofendidos para sua
própria conta corrente, comete o crime de furto. O Réu agiu de forma dolosa, pois,
com intenção de apropriar-se de valores dos Ofendidos, todos companheiros de
farda, de posse de seus cartões e de suas senhas bancárias, dirigiu-se em dias
alternados até o caixa eletrônico do Banco do Brasil, onde realizou transferências
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

das contas das vítimas para a sua conta. A autoria e a materialidade do delito
foram fartamente comprovadas pela confissão do Apelante, os depoimentos das
vítimas, as filmagens do Banco do Brasil, bem como os extratos bancários
acostados aos autos, não havendo falar em dúvida que socorra o Apelante. Inexiste
óbice legal para que a pena seja fixada aquém do mínimo legal previsto à espécie,
quando se trata de causas especiais de diminuição de pena, no caso dos §§ 1º e 2º
do art. 240 do CPM, pois que sua redação permite ao Juiz substituir a pena de
reclusão pela pena de detenção, cujo mínimo da espécie é de 30 dias. Recurso
parcialmente provido para reduzir a pena imposta. Unânime. (STM. Apelação nº
0000044-93.2012.7.07.0007. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS. Julgamento: 5.8.2014. Publicação: 26.8.2014.) (Grifos nossos.)
Completando as suas teses, o MPM alega que o réu não faz jus ao
benefício previsto no § 2º do art. 240 do CPM. Como argumento para afastar a causa
especial, assevera que a reparação do dano ocorreu somente cerca de 8 (oito) meses
após os fatos, inclusive depois da notificação do réu e da juntada do laudo de
avaliação (Processo relacionado: IPM nº 7000003-48.2022.7.04.0004, evento 22,
doc. 1 e evento 26, doc. 1).
Para haver o reconhecimento da mencionada atenuante, o § 2º do art.
240 do CPM somente exige que a devolução ou o ressarcimento do bem pelo réu
seja efetivado antes da instauração da APM. Em obediência à literalidade da norma,
o suposto requisito temporal inexiste.
Na verdade, a Lei apenas demarcou, como termo final para a
diminuição, que a reparação do dano aconteça antes do início do Processo.
A APM foi instaurada em 11.6.2022. Para materializar, verificam-se as
seguintes medidas após o delito:
– os fones de ouvido foram devolvidos em 10.9.2021, após serem
localizados em revista de armários (Processo relacionado: IPM nº 7000003-
48.2022.7.04.0004, evento 1, doc. 4, fl. 9);
– o crédito no estabelecimento foi estornado pelo comerciante em
9.9.2021 (Processo relacionado: IPM nº 7000003-48.2022.7.04.0004, evento 1, doc.
1, fls. 8 e 19); e
– o prejuízo atinente ao relógio digital (R$ 182,57) e ao montante
adquirido em mercadorias (R$ 130,00), no valor total de R$ 312,57 (trezentos e doze
reais e cinquenta e sete reais), restaram ressarcidos em 6.5.2022 (Processo
relacionado: IPM nº 7000003-48.2022.7.04.0004, evento 32, doc. 1).
Diante do preenchimento dos requisitos legais, o furto atenuado deve
ser reconhecido.
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A esse respeito, destaca-se a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. [...] FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
[...] APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 240, § 2º, DO CPM.
PRESENÇA DE ELEMENTOS PARA A CONSUBSTANCIAÇÃO DO FURTO
ATENUADO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA.
[...] De acordo com o § 2º do art. 240 do CPM, se o agente, primário, restitui a
coisa ao seu dono, antes de instaurada a ação penal, independentemente do valor
da res, o Juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1
(um) a 2/3 (dois terços), ou considerar a infração como disciplinar. Vê-se, aqui, a
presença dos dois elementos para a consubstanciação do furto atenuado, a saber:
a primariedade do agente e a devolução da res antes da instauração da APM. Por
conseguinte, há de reduzir a reprimenda imposta na Sentença a quo, em 2/3 (dois
terços), tendo em vista a restituição da res furtiva no dia posterior à ocorrência
delitiva. Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria. (STM. Ap. nº 7000442-
53.2020.7.00.0000.
Relatora:
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 24.11.2020. Publicação: 10.12.2020.) (Grifo
nosso.)
Portanto, a aplicação da atenuante na proporção mais gravosa de 1/3
(um terço) refletiu com maestria o caso concreto. O fato de a devolução ter ocorrido
depois de 8 (oito) meses da prática do crime, além dos demais fundamentos da
Sentença, serve para esmorecer a diminuição, mas não para afastá-la.
Nesse prisma, a pretensão do MPM não prospera.

3- Conclusão
O militar que pratica furto contra colega de farda (sujeito passivo em
segundo grau), além de menosprezar o espírito de corpo, o companheirismo, a
camaradagem, os valores éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio na
caserna, ataca, frontalmente, a ultima ratio do Estado – as Forças Armadas (sujeito
passivo em primeiro grau) –, revelando impactos, os quais superam as perdas
materiais.
À vista disso, a repercussão interna nas Organizações Militares (OM)
torna-se aspecto preponderante.
Quando o furto é cometido por integrante das Forças Armadas, contra
os seus companheiros, durante o serviço, há sérias consequências intra muros, em
especial por ser ambiente armado. O delito tem o potencial de repercutir gravemente
na moral dos soldados, gerar desconfiança entre eles e afetar a disciplina interna,
prejudicando a eficácia das operações militares.
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A JMU, diante do cometimento de crimes militares, em especial
aqueles praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, desempenha
papel vital para a manutenção da disciplina e da integridade nas Instituições,
devendo decidir de forma eficaz e justa para coibir esse tipo de delito e preservar os
valores essenciais castrenses.
No presente caso, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade,
não prosperando as teses da Defesa e do MPU, a manutenção da condenação do réu
pelo crime de furto apenas reflete a ofensa desferida contra a última ferramenta de
Defesa da sociedade.
Entretanto, de ofício, a Sentença deve ser retificada, substituindo-se a
pena de reclusão pela de detenção.

4- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer ambos os Recursos e, no
mérito, negar provimento ao Apelo do MPM e dar parcial procedência à Apelação
interposta pela DPU, para, mantida a condenação do ex-Sd Ex BRUNO DO
NASCIMENTO COSTA, como incurso no art. 240, § 2º, c/c os arts. 58; 76; 70,
inciso II, alínea "l"; e 72, inciso I, todos do CPM, substituir, de ofício, a pena de 8
(oito) meses de reclusão pela de detenção.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356844v3 e
do código CRC d82d2bda.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 23/11/2023, às 15:17:7
7000213-88.2023.7.00.0000
40001356844 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR